Tribunal: STF
Processo: ARE 1550524
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. SUSCITADA INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.